Tribunal: STF
Processo: ARE 1579764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio. Pronúncia. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada e a condenação do recorrente. 

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.